Tribunal: TJDFT
Processo: 0710776-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SUPERMERCADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ABORDAGEM GRAVADA POR CÂMERAS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS IMAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para condená-lo a pagar a cada um dos autores o valor de R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega ausência de ato ilícito, uma vez que a abordagem foi no limite do exercício legal do direito. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 65557306) e com preparo regular (ID 65557559 e 65557560). Contrarrazões apresentadas (ID 65557562).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Cinge-se a controvérsia em saber se a abordagem realizada pelo recorrente ocorreu dentro do limite legal do direito de guarda do patrimônio.
5. A abordagem para checagem de regularidade de compras e pagamentos em estabelecimento comercial não é, por si só, capaz de gerar danos extrapatrimoniais.
6. Todavia, no caso em exame, verifica-se que no mesmo dia do ocorrido os autores e os prepostos foram encaminhados para 26a Delegacia de Polícia, sendo colhidos os depoimentos. Depreende-se da versão apresentada pelo segurança Lívio que parte dos fatos foram gravados por câmeras (ID 65557287 - Pág. 5).
7. Dessa forma, cabia ao recorrente, detentor dos arquivos de vídeo, apresentar aos autos as imagens do evento a fim de afastar as alegações dos autores, não se desincumbindo da apresentação de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC). Neste sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1808146, 0709804-49.2023.8.07.0009, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 07/02/2024.). Sentença que se confirma.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários fixados em 15% do valor da condenação.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.